Tribunal: TJDFT
Processo: 0740720-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO NEURODIVERGENTE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO. INCABÍVEL. MAJORAÇÃO. NECESSÁRIA. AUMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pleito reconvencional na Ação Revisional de Alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se resta comprovada nos autos a necessidade do apelado que já atingiu a maioridade, bem como se é possível a majoração do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil não acarreta automaticamente a exoneração dos alimentos, admitindo-se o seu recebimento pelo quando, em virtude de transtorno mental ou deficiência, este seja incapaz de exercer atividade laboral e prover o próprio sustento.
3.1. No caso dos autos, a perícia médica judicial constatou a absoluta incapacidade atual do alimentando para o exercício de atividades laborais, em virtude de se encontrar com quadro de esquizofrenia paranoide (CID 10: F20).
4. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos, sendo que na fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade dos alimentados quanto à possibilidade financeira do alimentante.
4.1. No caso sob análise, as provas dos autos demonstram clara melhora da capacidade contribuitiva do alimentante, com a redução de despesas que possuía à época da fixação dos alimentos. Por esse motivo, é cabível a majoração do encargo alimentar.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2021217 de relatoria da Desembargadora Vera Andrighi na 6a Turma Cível; Acórdão no 2019220 de relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível.